Tribunal: STF
Processo: RE 87825
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
- Desapropriação. Os honorários do advogado devem ser calculados sobre a diferença entre a oferta e o valor da indenização, incluindo os juros. Implica-se às desapropriações o art. 20 do Código de Processo Civil. 
Recurso parcialmente provido.